Tribunal: TJPA
Processo: 0017348-06.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017348-06.2001.8.14.0301

APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, POSTO QUATRO LTDA

APELADO: CARLOS GONSALES NAVEGANTES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VAZAMENTO DE LEO DIESEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO POSTO DE COMBUSTÍVEL. MATERIALIDADE INCONTROVERSA. DANO AMBIENTAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPROMETIMENTO DA ÁREA DE PROPRIEDADE DA PARTE AUTORA.

INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por POSTO QUATRO LTDA contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente a AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E AMBIENTAIS, no sentido de condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos de natureza moral no valor de R$-60.000,00 (sessenta mil reais), e por danos ambientais na quantia de R$-123.600,00 (cento e vinte e três mil e seiscentos reais), atualizados pelo INPC a contar da data da ocorrência do evento danoso (07/07/1994).

Narra Inicial que o Autor, ora Apelado, residia em imóvel de sua propriedade, vizinho ao posto de gasolina Apelante e que mantinha um poço artesiano de onde extraia água potável para o consumo próprio e de sua família. Aduz, que devido um vazamento nos tanques de abastecimento do posto de gasolina a água do poço foi contaminada.

Como meio de provas, acostou aos Autos laudos realizados pela COSANPA (Companhia de Saneamento do Pará), SECTAM (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade) e UFPA (Universidade Federal do Pará). Alega que o vazamento e os danos causados foram reconhecidos pelo Recorrente que, por sua vez, assinou Termo de Compromisso perante este Ministério Público do Estado, obrigando-se a descontaminação do subsolo.

Com base nos fatos pleiteou indenização por danos materiais e compensação por danos morais e indenização por danos ambientais, com base na Lei nº 9.605/1998.

Irresignado, o posto interpôs o Recurso de Apelação; aduzindo, em sede de preliminar, a sua ilegitimidade passiva ad causam e, ainda, que o processo padece de vício insanável que impõe a decretação da sua nulidade, por cerceamento à defesa. No mérito, o Apelante afirma que a sentença atacada padece de
error in judicando
, uma vez que há prova nos autos de que o vazamento dos tanques de abastecimento é anterior à aquisição do próprio posto

(ID.414061 – pag. 1-41).

Sem apresentação de contrarrazões (ID. 414061 – pag. 56).

Instado, o Ministério Público pronuncia-se pelo desprovimento do Apelo (ID 812870 - Pág. 8).

VOTO

Conheço do Recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

DAS PRELIMINARES

Não merece prosperar a alegação de
ilegitimidade passiva
consiste no argumento de que o vazamento nos tanques é anterior a sua aquisição, uma vez que a Jurisprudência brasileira considera que a responsabilidade pelos danos ambientais é
propter rem
, ou seja, acompanha a aquisição do bem.

Nesse sentido é a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer que “a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação propter rem, sendo possível cobrar também do atual proprietário condutas derivadas de danos provocados pelos proprietários antigos. (STJ – Resp 1622512/RJ. Rel: Ministro Hermann Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2016).

O art. 48 da Lei nº 9.605/1998 visa punir aquele que impede a regeneração natural do ambiente e não, propriamente, aquele que causa o dano ambiental ou concretiza a ocupação irregular, pois a obrigação de conservação é transferida do alienante ao adquirente do imóvel, independentemente de este último ter responsabilidade pelo dano ambiental inicial. (STJ - REsp 1497445 / SC, Rel: Min. Rogério Shietti Cruz, Sexta Turma, DJe 05/11/2015).

A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e, como tal, não exige a comprovação de culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade.

Excetuam-se à regra, dispensando a prova do nexo de causalidade, a responsabilidade de adquirente de imóvel já danificado porque independentemente de ter sido ele ou o dono anterior o real causador dos estragos, imputa-se ao novo proprietário a responsabilidade pelos danos. Precedentes do STJ. (STJ - REsp 1056540 / GO, Relatora: Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14/09/2009).

Nesse sentido,
afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Menos razão, tem a Recorrente quando alega ocorrência de
cerceamento de defesa,
posto que, quando da Contestação o Requerido não apresentou nenhum pedido de produção de provas, na forma do Art. 300 do CPC/1973 (à época). Assim, o Requerido não se desincumbiu do ônus que lhe competia, quanto a dilação da produção probatória.

Ademais, mesmo que houvesse pedido de dilação probatória, em sede de Contestação ou outro momento processual, não caberia o atendimento de tal pleito, eis que as provas presentes nos autos, são suficiente para o conhecimento da Lide. Pois, trata-se de provas documentais e periciais capazes de atestar a ocorrência ou não do dano e seus efeitos. Além, do que tais provas chegaram ao conhecimento do Requerido, oportunizando o contraditório.

Nesse sentido,

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA - PRODUÇÃO DE PROVAS – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO - OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO - ADIMPLEMENTO - ÔNUS NÃO DESINCUMBIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO - VERBAS SALARIAIS - DEZEMBRO/2013 E 13º SALÁRIO/2013 - SERVIÇOS PRESTADOS – PAGAMENTO DEVIDO.

- Não houve cerceamento de defesa se o Requerido não requereu produção, na contestação, e dispensou a dilação probatória, operando-se a preclusão lógica desta matéria.

(TJMG – Apelação Cível nº 1.0123.14.002900-0/001, Relatora: Alice Birchal. DJe 29/08/2017).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VAZAMENTO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL. BAÍA DA BABITONGA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA DO COMBOIO OCEÂNICO E DA EMPRESA QUE PRODUZIU AS BOBINAS DE AÇO. RECURSO DA TRANSPORTADORA DA CARGA (NORSUL). PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, DIANTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA. OITIVAS DAS TESTEMUNHAS QUE NÃO ALTERARIAM O DESFECHO DA LIDE. PREFACIAL ARREDADA. RECURSO DA PROPRIETÁRIA DA CARGA (ARCELORMITTAL) (TJ-SC - AC: 20130821442 São Francisco do Sul 2013.082144-2, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 22/05/2014, Quinta Câmara de Direito Civil).

“não cerceamento de defesa ao julgamento antecipado da lide.- Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 330, I e II) de processo de ação de indenização por danos materiais e morais, movida por pescador profissional artesanal contra a Petrobrás, decorrente de impossibilidade de exercício da profissão, em virtude de poluição ambiental causada por derramamento de nafta devido a avaria do Navio "N-T Norma", a 18.10.2001, no Porto de Paranaguá, pelo período em que suspensa a pesca pelo IBAMA (Recurso Especial n.º 1.114.398/PR).

Nesse sentido,
afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

DO MÉRITO

A controvérsia do presente Recurso de Apelação consiste na possibilidade de reforma da Sentença que condenou o Apelante, posto de gasolina, em danos morais e ambientais, respectivamente, nos valores de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e R$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais), em razão de vazamento ocorrido nos tanques do posto de gasolina que atingiu posso artesiano e, em consequência, ter contaminado a água consumida pela família do Apelado.

Não há controvérsia quanto a materialidade do ilícito civil, tendo em vista que o Recorrente não nega a existência do fato danoso. Apenas, alega que o posto de gasolina, ora Apelante, não estava sob sua responsabilidade à época do ocorrido.

Ademais, ainda que a materialidade do ilícito ainda estivesse formalmente controvertida, não prosperaria qualquer alegação de não ocorrência de danos no poço artesiano do Requerente, pelas razões seguintes.

Consta “laudo técnico” constando de forma conclusiva que a contaminação do poço adveio de vazamento dos reservatórios do posto de combustível, ora Apelante (ID 414051).

Há também laudo da Secretaria Municipal de Saúde concluiu que: “
constatado, segunda a proprietária do posto, presença de contaminação no poço artesiano na residência vizinha ao posto em uma análise feita pela Petrobrás, o que ocasionou a troca de um tanque
. (ID 414051).

Lembrando que a responsabilidade que ora se discute é objetiva, decorrente do risco da própria atividade do posto de gasolina, que se trata de combustível fóssil, produto, por si, perigoso. O que força a empresa que armazena e comercializa o produto se resguardar dos mais rigorosos cuidados para evitar prejuízo à saúde da população.

Nesse sentido,

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VAZAMENTO DE ÓLEO DIESEL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA DISTRIBUIDORA E DO POSTO DE COMBUSTÍVEIS - DANO AMBIENTAL COMPROVADO - COMPROMETIMENTO DA ÁREA DE PROPRIEDADE DA PARTE AUTORA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL - REDUÇÃO CABÍVEL. São objetiva e solidariamente responsáveis pelos danos causados em razão do vazamento de óleo diesel o posto de combustíveis e a distribuidora (fornecedora) que o abastece e que arrenda os equipamentos nele instalados. Comprovado o dano ambiental, com a contaminação da água e do solo na propriedade da parte autora, comprometendo a sua regular e adequada utilização, tem-se por configurados os danos morais por aquela suportados. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e sempre tendo em vista os objetivos do instituto, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos morais vivenciados, punir o agente pela conduta já adotada e inibi-lo na prática de novos ilícitos, comportando redução quando não condizente com tais parâmetros e quando apta a representar fonte de enriquecimento indevido da vítima (TJ-MG - AC: 10134040415686001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data de Publicação: 04/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. INSTITUTO ÁGUA E TERRA. INFRAÇÕES COMETIDAS POR POSTOS DE REVENDAS DE COMBUSTÍVEIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE QUE A DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL DEVE SE RESPONSABILIZAR PELOS ILÍCITOS COMETIDOS PELOS POSTOS REVENDEDORES (VAZAMENTO DE ÓLEO DIESEL E AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL). NÃO ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO E DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO PARA A SUA CONFIGURAÇÃO. SITUAÇÃO INOCORRENTE NO CASO. EMBARGANTE QUE NÃO TEM QUALQUER INGERÊNCIA ADMINISTRATIVA NOS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS. UTILIZAÇÃO DA “BANDEIRA” DA DISTRIBUIDORA PELOS POSTOS DE REVENDAS QUE NÃO A TORNA RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA PELAS INFRAÇÕES AMBIENTAIS COMETIDAS PELOS MESMOS. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “Pacificada nesta Corte a compreensão de que, no campo ambiental, a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano" (STJ, EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 12/06/2019). (TJPR - 5ª C.Cível - 0015175-79.2019.8.16.0185 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ROGERIO RIBAS - J. 31.05.2021) (TJ-PR - APL: 00151757920198160185 Curitiba 0015175-79.2019.8.16.0185 (Acórdão), Relator: Rogerio Ribas, Data de Julgamento: 31/05/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2021).

Ademais, mesmo sendo a responsabilidade, no presente caso, de cunho objetivo, o que dispensa a culpa, esta subsiste no caso concreto, pois presente o nexo causal entre o dano, já comprovado tecnicamente, por meio de laudos periciais, e a conduta, eis que o posto de onde vazou o combustível é de responsabilidade da Requerida. Além, do que, ficou comprovado que a contaminação ocorrida no terreno da Apelada se deu pelo vazamento do combustível, advindo do posto de gasolina, ora Apelante.

Quanto ao dano ambiental, Édis Milaré, assim o conceitua “
é a lesão aos recursos ambientais, com consequente degradação – alteração adversa ou in pejus – do equilíbrio ecológico e da qualidade de vida
(Édis Milaré

2011, p. 1119).

Do ponto de vista Constitucional, o art. 225, § 1º, IV da Nossa Carta Magna afirma que “
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
”

Assim, tendo em vista, que a partir do fatos narrados e comprovados o poço artesiano da Requerente foi encharcado por óleos combustíveis de responsabilidade da Requerida, diminuindo sua qualidade de vida, impõe a este poder, instado pela presente Ação, impor as condenações cabíveis ao causador do dano.

Quanto ao dano moral, não se pode descartar que a degradação ao seu ambiente privado causou ofensa psíquica e emocional ao ofendido, pois se viu sem a água oriunda de seu próprio terreno, elemento vital e indisponível.

Assim, não merece acolhida o pedido de minoração do valor atribuído aos danos, tendo em vista que diante das consequências causadas pela conduta da Requerida, ora Apelante, tem-se que os valores foram arbitrados em harmonia com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AMBIENTAIS C/C DANOS MATERIAIS - PRELIMINAR - DESERÇÃO - REJEIÇÃO - MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS - QUESTÃO DISCUTIDA NO RECURSO - PRÉVIO RECOLHIMENTO - DESNECESSIDADE - MÉRITO - DANO AMBIENTAL - CONFIGURAÇÃO - DANO MORAL AMBIENTAL DE INTERESSE INDIVIDUAL - DEMONSTRAÇÃO - VALOR - FIXAÇÃO - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO - APURAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. - Ainda que não tenha sido previamente recolhida a multa arbitrada com base no § 2º do art. 1.026 do CPC, há de ser reconhecida a possibilidade de admissão do recurso em que se discute a suposta ilegalidade da fixação da multa por embargos protelatórios. (STJ, REsp 1.698.816/SP) -
O poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade
. (Lei n. 6.938/81. Art. 14, § 1º)-
O dano moral ambiental de interesse individual - ou dano moral reflexo ao dano ambiental - ocorre quando a degradação ambiental afeta a esfera extrapatrimonial de certo indivíduo de modo especial, provocando-lhe desgosto capaz de adentrar sua esfera jurídica e causar-lhe sofrimento, intranquilidade de espírito e angústia - A fixação do quantum do dano moral deve se ater: (1) à capacidade/possibilidade daquele que vai indenizar, já que não pode ser levado à ruína; e (2) à suficiência àquele que é indenizado -
Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio. Emergente é o que o lesado efetivamente perdeu. Cessante é o que o lesado razoavelmente deixou de ganhar. A reparação do dano material depende de comprovação - Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar a sua extensão pelas provas do processo, a apuração desse valor deve ser feita em fase de liquidação de sentença. (CPC, art. 509) Quando manifestamente protelatórios os embargos d e declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. (CPC, art. 1.026, § 2º) TJ-MG - AC: 10040150083562001 Araxá, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 02/12/2020, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020).

Pelo exposto, na linha do parecer ministerial, CONHEÇO do RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter hígida a Sentença objurgada.

Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa do recurso no sistema Libra 2G e posterior remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins de direito.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 30/08/2022